Tribunal: TJDFT
Processo: 0752745-66.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ÔNUS PROBATÓRIO. FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS DA REVELIA. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA.
1. Diante da presunção relativa de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa – CDA, incumbe ao sócio nela indicado o ônus de comprovar a sua irresponsabilidade para com o crédito cobrado na execução fiscal. Precedentes.
2. Por serem indisponíveis os bens e direitos sob a responsabilidade da Administração Pública, a ausência de impugnação aos embargos à execução fiscal não autoriza a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo embargante. Precedentes do STJ.
3. Não sendo demonstrada qualquer contribuição do embargado, Distrito Federal, para a demora da expedição do mandado de citação, não há que se falar em prescrição intercorrente (STJ, Súmula 106).
4. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.